Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717085-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida nos embargos à execução de no 0731855-04.2021.8.07.0016, ID no 118460521, págs. 1-6. 2. Na análise das razões recursais verifica-se que o pedido de efeito suspensivo confunde-se com o próprio mérito. Em observância ao que estabelece o art. 1o da Lei no 8.437/1992, o qual instituiu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, antes da sua análise, deve-se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 3. Ademais, já foi determinada a suspensão da execução associada quanto aos títulos que compõe os Lotes I e II, como consequência do sobrestamento da exigibilidade reconhecida nos respectivos autos. 4. O mesmo ocorreu em relação às CDAs listadas na decisão recorrida (alínea “a” da petição inicial), uma vez que o crédito foi garantido pelo depósito do valor exigido, conforme comprovante anexado aos autos originários. 5. Desse modo, intime-se o agravado, Distrito Federal, para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de efeito suspensivo. 6. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO